Tribunal: TJSP
Processo: 1022876-23.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022876-23.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante GP
FRANCHISING LTDA, é apelada CELIA BARBOSA CALUETE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022876-23.2018.8.26.0576 -Voto no 44.560
2
APELAÇÃO N. 1022876-23.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
JUIZ DE DIREITO: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELANTE: GP FRANCHISING LTDA.
APELADA: CELIA BARBOSA CALUETE DA SILVA
VOTO N.o 44.560
Franquia. Reconhecimento da culpa da franqueada pela
resolução. Cláusula penal. Imposição de multa correspondente a
R$ 20.000,00. Abusividade evidenciada na cominação. Sentença
que a reduz para o valor de R$ 5.000,00.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual com
pedido de devolução da taxa de franquia e de reconvenção com o mesmo
propósito de resolução, mas com reconhecimento da culpa da franqueada e
com pedido de pagamento da multa e dos valores em aberto.
A sentença declarou improcedente a ação e parcialmente
procedente a reconvenção, decretando a rescisão contratual e condenando a
franqueada nos valores relativos aos royalties e verbas de marketing, além da
multa, que reduziu a R$ 5.000,00.
Inconformada apenas com a redução da multa, a
franqueadora apela requerendo seja mantido o valor estipulado no contrato
R$ 20.000,00 , uma vez que demonstradas as infrações contratuais pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022876-23.2018.8.26.0576 -Voto no 44.560
3
franqueada, o levou a apelante a sofrer prejuízos, já que, além de inadimplir
os encargos financeiros, adotou metodologia de ensino diversa do padrão da
franquia.
Há contrariedade e o preparo foi anotado.
É o relatório, adotado o de fls. 237/238.
Restou incontroversa a culpa da franqueada pela rescisão,
o que aqui nem se controverte, subindo o recurso apenas para discussão sobre
o valor da multa, reduzida em primeiro grau.
A r. sentença procedeu à minoração com os seguintes
argumentos:
Nesse aspecto, a parte autora não fez prova
contundes a demonstrar as perdas e danos decorrentes do contrato.
Sabe-se ainda que, no ramo de franquia, as franqueadoras formam,
muitas das vezes, micro impérios à custa de franqueados iludidos com
as ofertas bem elaboradas, de modo que, se por um lado deve estes
franqueados honrar com seus compromissos em virtude do princípio do
pacta sunt servanda, não pode este juízo abençoar evidente onerosidade
excessiva na multa contratual que pretende impor a parte autora,
devendo considerar, ainda que em partes, a função social do contrato e
o contexto em que o mesmo se emerge.
Além disso, não há dúvidas de que o autor busca
efetividade na sua cobrança e aplicação de multa no valor de R$
20.000,00 certamente só prejudicará a situação do rreconvindo para
que o mesmo honre com os demais compromissos já firmados perante a
reconvinte a que é obrigado a cumprir, como o pagamento das taxas e
verbas aqui cobradas.
Por todas essas considerações é que entendo
razoável, para fins de caráter punitivo e pedagógico, a aplicação de
multa contratual no valor de R$ 5.000,00.
Ainda que por outros fundamentos, mostra-se justa a
redução operada.
De efeito, o valor arbitrado da multa rescisória, no importe
de R$ 20.000,00, mostra-se desproporcional, considerando que é idêntico ao
valor de aquisição da franquia e a relação entre as partes perdurou em torno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022876-23.2018.8.26.0576 -Voto no 44.560
4
de três anos.
Assim, respeitando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mantenho a redução da multa contratual a R$ 5.000,00.
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo,
elevo a verba honorária do patrono da apelada a R$ 2.500,00, ante o trabalho
adicional recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR